Tribunal: TJDFT
Processo: 0010853-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PRESENÇA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhece-se a presença da agravante da reincidência quando demonstrada a existência de condenação com trânsito em julgado anterior à data do cometimento da nova infração penal.
2. Deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando se constato que o réu possui duas condenações pela prática de tráfico de entorpecentes. Tais anotações atestam sua dedicação à atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade. Afastamento da causa de diminuição elencada no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Dosimetria e regime de cumprimento de pena reajustados.
3. Apelo ministerial conhecido e provido.